Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705187-32.2021.8.07.0004 EMBARGANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA EMBARGADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 33203767), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora